Tribunal: TJBA
Processo: 8007514-55.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007514-55.2023.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DILMA MARIA MACEDO NOGUEIRA

Advogado(s)
:
JAMILTON BISPO DOS SANTOS FILHO

APELADO: FLAVIO NOGUEIRA CHAVES

Advogado(s)
:
VANESSA CHULU COSTA MURTA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO FAMILIAR. REQUISITOS DO ART. 1.240-A DO CÓDIGO CIVIL NÃO PREENCHIDOS. EXISTÊNCIA DE OUTROS IMÓVEIS A SEREM PARTILHADOS. ÁREA SUPERIOR A 250M2. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por DILMA MARIA MACEDO NOGUEIRA contra sentença da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, que julgou improcedente pedido de usucapião familiar formulado contra FLAVIO NOGUEIRA CHAVES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há questão em discussão é verificar o preenchimento dos requisitos legais do art. 1.240-A do Código Civil para o reconhecimento da usucapião familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A usucapião familiar exige a comprovação cumulativa de posse exclusiva e pacífica por dois anos sobre imóvel urbano de até 250m2, o abandono do lar pelo ex-cônjuge ou companheiro e a inexistência de outro imóvel urbano ou rural de propriedade do requerente.

2. A recorrente, na peça exordial, reconhece a existência de outros bens imóveis adquiridos durante o casamento com o réu, estando em curso ação de partilha de nº 8000496-45.2022.8.05.0182.

3. Trouxe a apelante aos autos a escritura de compra e venda de ID 83599527, referente a imóvel distinto localizado na Av. Marechal Castelo Branco, nº 168, Teixeira de Freitas/BA, o qual se encontra em seu nome, sendo que busca usucapir imóvel diverso situado no mesmo endereço, mas ao nº 164 (ID 83599559 a 83599562).

4. O imóvel usucapiendo tem 425m2 (ID 83599560), excedendo o limite legal de 250m2 previsto no art. 1.240-A do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A usucapião familiar exige a comprovação cumulativa de posse exclusiva e pacífica por dois anos sobre imóvel urbano de até 250m2, o abandono do lar pelo ex-cônjuge ou companheiro e a inexistência de outro imóvel urbano ou rural em nome do requerente.

2. A existência de outro imóvel registrado em nome da autora e a área superior ao limite legal inviabilizam o reconhecimento da usucapião familiar.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.240-A; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RJ, APELAÇÃO 00347379820178190205, Rel. Des. José Carlos Paes, j. 10.04.2025; TJ-GO, 0390559-13.2013.8.09.0174, Rel. Des. Fausto Moreira Diniz, j. 14.12.2017; TJ-RJ, APL 00283667720158190209, Rel. Des. José Carlos Paes, j. 17.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO
nº 8007514-55.2023.8.05.0256, em que figuram como apelante,
DILMA MARIA MACEDO NOGUEIRA
, e apelado,
FLAVIO NOGUEIRA CHAVES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, pelas razões contidas no voto condutor,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, ficando mantida a sentença em sua integralidade.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador (a) de Justiça

09